Tribunal: TJDFT
Processo: 0710262-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710262-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER ANTONIO STECKELBERG CONSTANTE, LIAMAR OBEID STECKELBERG CONSTANTE AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DO RESIDENCIAL ARAUCARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WALTER ANTÔNIO STECKELBERG CONSTANTE e LIAMAR OBEID STECKELBERG CONSTANTE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos no 0073669-39.2008.8.07.0001), determinada a realização de leilão, decisão no seguinte teor: “Determino a adoção das providências necessárias ao leilão do imóvel, que poderá ser alienado em primeiro leilão pelo valor da avaliação e em segundo por valor não inferior a 50% da avaliação. Intimem-se” (ID34096683). Os Embargos de declaração opostos pela terceira interessada Caixa Econômica Federal (ID116389865, autos originários) foram rejeitados (decisão de ID117897051, autos originários): "Opõe a Caixa Econômica Federal embargos de declaração contra a decisão de ID 115738526, alegando ser inviável a penhora e alienação de bem alienado fiduciariamente. Sem razão, contudo, a referida instituição financeira. Isso ocorre porque a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos do bem (e não sobre o bem propriamente dito). O art. 835, XII, do CPC expressamente prevê a possibilidade de penhora dos referidos direitos, dizendo que: "Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". Além disso, ao tratar da alienação dos bens penhorados em sede de leilão, o art. 889, V, do CPC determina que "(...) serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução." Essa intimação se opera justamente para assegurar à instituição financeira o acompanhamento do leilão e para resguardar o exercício do seu direito de preferência, mediante utilização do crédito decorrente da alienação dos direitos aquisitivos para quitação do débito que o executado perante ela possua. E foi justamente por esse motivo que a Caixa Econômica Federal foi intimada, após o deferimento da penhora, para indicar a existência de saldo pendente de pagamento pelo executado. Assim sendo, CONHEÇO dos embargos opostos, mas lhes NEGO PROVIMENTO. Prossiga-se, conforme o ID 115738526.” Nas suas razões recursais, alegam os agravantes que: “( ) o valor hoje do crédito devido pelos Embargantes pelo cédula de crédito é quantia de R$ 313.602,40. Já o valor da dívida aqui apresentada é a quantia de R$ 208.251,55. Diante disso, observando-se apenas o crédito apresentado, sem ter sido apurado aqui o valor de fato que seria a penhora, já que estamos falando apenas no credito amortizado e, considerando que esse fosse o crédito de fato, tais valores somados alcança a quantia de R$ 521.853,95. De outro lado, o valor estimado de avalição do imóvel feito pelo oficial de justiça avaliado foi a quantia de R$ 882.000,00. Nessa toada, não havendo arrematante, para a primeira hasta, o que é comum, o valor aceito para o segundo leilão será a quantia de R$ 441.000,00. Nesse contexto, com a venda feita dentro desse parâmetro, caso a venda seja feita pelo valor apresentado em 50% da avalição não será possível a quitação de todos os valores devidos e que recaem sobre o imóvel e não é aceitável que os Agravantes tendo quitado grande parte desse bem, seja dele destituídos, em um percentual tão pequeno, que não represente ao menos a possibilidade de quitação dos valores que são devidos e estariam em tese garantidos por esse imóvel. ( ) “( ) como o credito aqui vindicado não possui especialidade, ou seja, é dívida que não goza de preferência em relação ao crédito da alienação fiduciária, sendo que esse juízo não poderá considerar quitada a dívida do cumprimento de sentença, já que não poderá entregar o crédito total ao autor da demanda para quitação do valor dos débitos condominiais, o que causaram confusão processual, observando para tanto o fato de que a única garantia para as duas dívidas aqui, caso vendida pelo montante de 50% do valor da avaliação, conforme determinado a decisão desse juízo.” (ID34096675 – p.5 e 8). E acrescentam: “( ) ainda que existe a possibilidade legal prevista no § único do art. 891 do CPC, o juiz não está o obrigado a vincular preço mínimo o valor correspondente a metade da avalição, já que é preciso buscar equilíbrio entre a menor onerosidade para o executado e a efetividade da execução em favor do exequente. Nesse ponto, com a fixação na decisão de que o segundo Leilão seja realizado com a possibilidade de lances iniciais com 50% do valor do imóvel a execução não vai atingir o objetivo esperado. ( ) Dessa forma, caso a hasta seja realizada com 50% do valor de avaliação esse percentual de valor pago não será alcançado e não teremos ao menos a garantia do pagamento das dívidas que estão recaindo sobre esse bem, não encerrando os valores relativos a garantia fiduciária e por conseguinte as dívidas relativas à execução em curso, visto que a garantia fiduciária tem prevalência sobre todos os outros créditos” (ID34096675 – p.9 e 10). Quanto ao efeito suspensivo, aduzem: “( ) diante da situação específica estão cumpridos os requisitos para concessão da liminar já que as incertezas que se formam diante do cenário, além da possibilidade de perdas e danos, já que caso o leilão seja feito nesse moldes é possível que não quite os valores de execução e outros débitos. Aqui o receio não se funda em simples estado de espirito dos requerentes, mas sim com uma situação objetiva demonstrada através de fatos. O perigo se encontra na lesão que será irreparável já que os valores que poderão ser obtidos com um leilão assim tão baixo não quite os valores em aberto. Assim, caso seja mantido o leilão na forma estabelecida culminará em dano irreparável aos agravantes e grave violão de direitos, motivo pela qual a eficácia da decisão agravada merece ser alterada, já que não sendo deferido o efeito suspensivo ficam os agravantes sujeitos a estes prejuízos.” Ao final, requerem: “Ex positis, REQUER a agravante que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de instrumento e que o mesmo seja conhecido e provido com escopo de reformar a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder a TUTELA ANTECIPADA “IN LIMINE” e sem oitiva da parte contrária, para: a) suspender realização do Leilão referente aos direitos aquisitivos do imóvel situado na APARTAMENTO No 1004, BLOCO “D”, LOTES 07, 09 E 11, RUA 20 SUL; E LOTES 08, 10 E 12, RUA SUL, BAIRRO ÁGUAS CLARAS, TAGUATINGA - DF, com área real privativa de 147,8150m2, área de uso comum de 32,6841666m2, totalizando 180,499167m2, tudo conforme a Matrícula no 148.804, do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em segunda hasta, por 50% do valor da avalição no dia 20 de abril de 2022 as 14:10; b) A intimação dos Agravados para que se manifestem dentro do prazo legal; e c) que seja provido o presente Agravo para reformar a decisão atacada e determinar que o leilão não seja realizado com menos de 70% do valor da avaliação, por ser esse medida de direito e justiça.” (ID34096675 – p.13). Preparo recolhido (ID34096679). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intentam os agravantes, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para o fim de que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, deferida a penhora dos direitos aquisitivos do apartamento no 1004, bloco “d”, Lotes 07, 09 e 11, Rua 20 Sul; e Lotes 08, 10 e 12, Rua Sul, Águas Claras/DF, avaliado em R$ 882.000,00 (edital de intimação do leilão eletrônico, ID118240194, autos originários), o qual “poderá ser alienado em primeiro leilão pelo valor da avaliação e em segundo por valor não inferior a 50% da avaliação” (decisão agravada, ID34096683). Apesar de o bem imóvel não integrar o patrimônio dos devedores/agravantes, os direitos aquisitivos oriundos do contrato de promessa de compra e venda com gravame de alienação fiduciária podem ser penhorados (art. 835, inciso XII, CPC[1]). Por oportuno: “1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvel com alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil, desde que não seja bem de família.( )” (Acórdão 1250367, 07019321520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o art. 885 do CPC define que “O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante”. Não será aceito lance vil, ou seja, inferior ao mínimo estabelecido pelo juiz. Na hipótese de não ser fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor fixado na avaliação. É o que dispõe o art. 891 do CPC: “Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.” Por oportuno: “( ) 3. Caracteriza-se preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação. Precedentes.4. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1931921/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) “( ) 5. Nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação", de modo que, observada a referida regra, não há que se falar em preço vil. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJDFT, Acórdão 1393774, 07319914920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A legislação não impõe seja a venda do bem penhorado suficiente a saldar todos os débitos do executado; somente busca, dentre outras finalidades, assegurar a utilidade do processo executivo — vedação do uso da atividade executiva apenas para causar prejuízo ao devedor sem que possa trazer vantagem significativa ao credor. E no caso dos autos, o juízo de origem deu cumprimento aos comandos legais que definem o procedimento de arrematação dos direitos aquisitivos do bem penhorado, vedado o lance vil. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação dos agravantes, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;” Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora